Tribunal: TJDFT
Processo: 0712837-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUISA COSTA E SILVA (agravante/executada) em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo 0705548-12.2018.8.07.0018) movido pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), rejeitou a impugnação por ela apresentada e manteve a penhora on-line de ativos financeiros constantes em sua conta. A agravante/executada afirma, em suma, que o magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao determinar a penhora de valores constantes em sua conta salário, sob o fundamento de que tais verbas são impenhoráveis por lei, ostentam caráter alimentar e constituem seu patrimônio mínimo existencial, indispensável à garantia da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que o processo originário seja suspenso até o julgamento deste recurso. No mérito, postula a cassação ou reforma da decisão agravada. Gratuidade de justiça indeferida (ID 16269876). Preparo recolhido (ID 16378902). É relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença de ambos os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. No caso analisado, a agravante/executada alega que a penhora recaiu sobre verba salarial contida na sua conta salário. Todavia, ao analisar os documentos trazidos pela recorrente, percebe-se que o bloqueio judicial se deu na conta de no 169.001.655-5, Ag. 0169 (ID 16193455, p. 2), ao passo em que o salário da servidora é depositado na conta de no 122.572-7, da mesma agência bancária, como demonstra o contracheque de ID 16193455, p. 3). Numa primeira análise, pode-se entender que não haveria qualquer ilegalidade aparente na penhora judicial realizada na origem, visto que o bloqueio não se deu especificamente na conta salário, como diz a agravante/exequente. Entretanto, o extrato bancário, em que consta o bloqueio judicial dos valores, denota, como bem se vê na parte superior do documento, tratar-se de conta poupança (ID 16193455, p. 2). Com efeito, tem-se que o artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (grifou-se) Insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual, exceção unicamente admitida nos casos de execução de alimentos, o que não parece ser o caso dos autos. Dessa forma, constatando-se que a penhora recaiu sobre quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança da agravante, entendo, em princípio, incorreta a decisão que determinou o bloqueio desse valor. Forte nestas razões, aparenta ser razoável a concessão do efeito suspensivo, a fim de que os valores não sejam levantados até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora